Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. USO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. QUANTUM. ITER CRIMINIS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça, ao mostrar um simulacro de arma de fogo para subtrair o automóvel, o que impediu a reação da vítima.
II – Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III – Inviável a fixação da pena no mínimo legal se comprovado que o réu possui maus antecedentes.
IV – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
V – A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios para fixação da pena corporal, devendo ser reduzida em face da tentativa, tal como a pena de reclusão.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.